Tribunal: TJBA
Processo: 8074406-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074406-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMILY PINTO SANTOS RIOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
ADI 6575.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL Nº 14.279/2020. TEORIA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. RESTRIÇÕES ÀS AULAS PRESENCIAIS. AULAS PRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA AMBIENTE VIRTUAL. REDUÇÃO VALOR MENSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal na ADI 6575 reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 14.279/2020, não sendo devida a aplicação de seus preceitos para a solução da controvérsia apresentada.

2. O Código Civil encampou a teoria da imprevisão, de modo a autorizar a revisão contratual em caso de onerosidade excessiva oriunda de evento imprevisível superveniente ao contrato que cause prejuízo demasiado para a parte contrária.

3.
E
mbora tenha sido possibilitada a oferta de disciplinas através de modalidade remota,
tal facilitação não ocorreu de forma universal e irrestrita
, a exemplo das restrições impostas ao curso de medicina, conforme a Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020, a qual estabelece que apenas as disciplinas teórico-cognitivas poderiam ser abarcadas com a prestação do ensino em caráter não presencial. Logo, atividades iminentemente práticas,
tais como aquelas atinentes ao
estágio curricular obrigatório em modelo de internato não poderiam ser acolhidas sob o manto da digitalidade.

4.
A
Apelada, em quaisquer dos momentos processuais onde fora oportunizada a sua defesa, não logrou realizar mínima argumentação concernente ao período de internato. Em verdade, é patente a atuação genérica da IES, jamais impugnando quaisquer das alegações acerca da impossibilidade de realização do estágio curricular obrigatório de maneira remota.
Há
, inclusive,
confissão por parte da Recorrida de
que as aulas práticas (de forma genérica e generalizada) não estão sendo ministradas mas que serão repostas quando a situação da pandemia se normalizar.

5. Assim, verifica-se a existência de prestação excessivamente onerosa, pois o valor cobrado pelas mensalidades não reflete a totalidade das aulas disponibilizadas no semestre aos alunos, sendo devida
revisão contratual e o abatimento de valores das parcelas pagas
.

6. No tocante à quantificação da redução, em se tratando de situação onde a autora já possui considerável desconto em suas mensalidades devido ao programa de Financiamento Estudantil – FIES, bem como a inexistência, nos autos, de notícia acerca da inadimplência ou maiores problemáticas atinentes ao pagamento das mensalidades, entendo que o percentual de abatimento de
2
5% é suficiente para realizar o devido reequilíbrio processual, devendo este ser
realizad
o

não
sobre o valor global da parcela, mas somente sobre a monta efetivamente desembolsada pela Recorrente após os abatimentos realizados pelo Programa Governamental.

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074406-37.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMILY PINTO SANTOS RIOS
e como apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .